Tribunal: TJDFT
Processo: 0711512-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FernandoHabibe Gabinete do Des. Fernando Habibe Número do processo: 0711512-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDES TIMOTE LEMOS AGRAVADO: BANCO ITAULEASING S.A. DESPACHO Vistos etc. Cuida-se de petição de contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 71436004) apresentada pelo Banco Itauleasing S.A. em atendimento à sua intimação determinada na decisão proferida pelo Desembargador Relator Fernando Habibe. Há que salientar, entretanto, que a referida petição não se enquadra nas hipóteses excepcionais do plantão, razão pela qual determino o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio ao Plantão Judiciário do 2o Grau de Jurisdição, a fim de que sejam redistribuídos ao Relator originário, após a regularização do expediente das unidades administrativas e judiciárias do Palácio da Justiça. Por oportuno, atente-se o advogado subscritor da petição para o uso adequado do sistema de Processo Judicial Eletrônico referente ao Plantão Judiciário, o qual se restringe às hipóteses previstas no Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de maio de 2025 20:02:13. SIMONE LUCINDO DESEMBARGADORA EM PLANTÃO JUDICIAL